Tribunal: TJSP
Processo: 2201758-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Via procedimental inadequada à substituição do recurso próprio à discussão de incidente em execução penal, ressalvadas hipóteses excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade, apta a gerar constrangimento ilegal – Conforme precedentes desta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal, na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Via procedimental inadequada à substituição do recurso próprio à discussão de incidente em execução penal, ressalvadas hipóteses excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade, apta a gerar constrangimento ilegal – Conforme precedentes desta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal, na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior – Ausência de ilegalidade manifesta na r. decisão que considera como marco inicial a data do preenchimento do último requisito – Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça – Ordem denegada.